Tribunal: TJSP
Processo: 1116653-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – repetição de indébito a qualquer título descabida – dano moral inexistente.

CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 que possibilita ao usuário o direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente da quitação ou não de eventual saldo devedor – instituição financeira deve possibilitar ao consumidor a liquidação em uma única parcela ou por meio de descontos mensais – apelado que deve apresentar o saldo devedor, bem como planilha para liquidação de forma parcelada contendo número de parcelas e valor fixo ou, se a apelante preferir, saldo total para liquidação única – número máximo de parcelas previsto que é de 84, conforme estabelecido na Instrução Normativa 106/2020 vigente quando da contratação – apelado que pode exigir o débito pelas vias extrajudicial e judicial caso não seja possível inserir o valor integral das parcelas na reserva de margem consignável – ação julgada parcialmente procedente – apelo provido no ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DO APELADO FIXADOS EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – Corte Especial do STJ que firmou entendimento no sentido de que é vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade tão-só pelos valores da causa, da condenação ou do proveito econômico serem demasiadamente elevados (Tema Repetitivo 1.076) – hipóteses que não se patentearam nos autos – verba honorária corretamente fixada em dez por cento do valor atualizado da causa.

Resultado: recurso parcialmente provido.